Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-22.2010.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000887-22.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), INES PIGNATA - CPF: 030.664.371-59 (APELADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTE. ABORTO DURANTE DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE.

1.

Configura dano moral indenizável a conduta omissiva do médico ao não prestar atendimento adequado a paciente com hemorragia, bem como a falha no dever de informação quanto aos riscos do procedimento e a negligência no transporte da paciente em estado de emergência para outro hospital em outra cidade, resultando em aborto durante a viagem.

2.

A má prestação dos serviços fornecidos pelo município restou demonstrada pela ausência de transporte adequado e acompanhamento médico durante a transferência da paciente, agravando seu estado de saúde e culminando no aborto, fato que gera direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Tapurah
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Inês Pignata,
que julgou procedente o pedido da inicial e o condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros a partir da citação, além das custas do processo e honorários advocatícios fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o Município de Tapurah defende que não há provas nos autos de que o médico tenha afirmado que a linha utilizada estava podre. Alega, ainda, que a falibilidade da laqueadura é um fato de conhecimento público e notório e que não houve tempo suficiente para cicatrização do procedimento entre outubro a março, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, ante a ausência de provas da culpa do aborto da apelada.

A apelada, mediante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões sustentando que a sentença foi justa e acertada, ressaltando que o dano moral decorre de uma conduta ilícita do ente federativo que, por meio do médico, cometeu sucessivas condutas omissas e negligentes, primeiro porque o procedimento de laqueadura foi mal sucedido e que houve falha no dever de informação por parte do profissional de saúde. Depois, pela ausência de atendimento médico adequado durante o sangramento e a demora no encaminhamento para outra cidade resultaram no aborto.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil do Município de Tapurah e no dever de informação do profissional de saúde, uma vez que, segundo a jurisprudência, para que haja responsabilidade civil, é necessário comprovar a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

De início, insta registrar que não se desconhece do posicionamento adotado pela maioria dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, no sentido de que o procedimento de laqueadura tubária, assim como outros métodos contraceptivos,
não oferece garantia absoluta de eficácia, tendo em vista que o conhecimento a respeito de sua falibilidade é público e notório.

No entanto, a ineficácia da laqueadura é apenas um dos fatos aventados pela autora, ora apelada, cujo contexto fático e probatório é importante trazer à baila a fim de uma breve contextualização.

Na ação originária, ajuizada em 23/07/2010, a autora, ora apelada, relata que submeteu-se a um procedimento de
laqueadura tubária em outubro de 2009
, com a intenção de não ter mais filhos, porém, começou a ter
hemorragias em 09/03/2010
, ocasião em que buscou pelo Hospital Municipal de Tapurah e foi atendida pelo mesmo médico responsável pela laqueadura, Dr. Sérgio Borges de Mello, que, após suspeitar de sua gravidez, teria gritado que
“a linha para fazer laqueaduras estava podre e que iria acabar aparecendo alguma grávida aqui”
e, depois, a orientou a retornar para casa, já que se tratava de um simples sangramento.

Dias depois, afirma que seu marido ao vê-la deitada e sangrando, a levou às pressas ao hospital, ocasião em que a médica Karla Ormond, ao avaliar ao caso, constatou o sangramento e que o coração do feto batia normalmente, razão pela qual decidiu encaminhá-la ao Hospital Regional de Sorriso
por meio de Van Municipal
e sem acompanhamento de algum profissional de saúde, pois entendeu que não era caso de se deslocar em uma ambulância.

No entanto, durante o trajeto o sangramento intensificou, sendo que ao chegar àquele hospital, foi informada que sofreu um aborto.
Diante do abalo emocional, ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por dano moral.

Como provas, anexou Folha de Evolução em seu nome, emitido pelo Hospital Municipal de Tapurah, que atesta que, em 09/03/2010, foi registrada sua condição pelo médico Dr. Sérgio, que ela de fato foi submetida a uma laqueadura e, diante do sangramento uterino, indagou:
"Ameaça de Aborto?"

Logo abaixo e no mesmo documento, consta a informação de presença de saco gestacional e Alta, confira:

Além disso, anexou o Cartão da Gestante com a seguinte informação:

E, por fim, o Sumário de Alta do Hospital Regional de Sorriso com diagnóstico inicial de abortamento incompleto, confira:

Em contestação, o Município de Tapurah, ora apelante, refutou os fatos alegados pela autora, apelada, aduzindo que todo atendimento necessário lhe foi despendido de forma correta e eficiente, apontando ausência de nexo causal entre o aborto e os procedimentos adotados, haja vista que a laqueadura não é eficaz em sua totalidade.

A perícia médica realizada não soube atestar se de fato a laqueadura foi realizada ou ineficaz.

Lado outro, a Secretaria de Saúde do Município apresentou no Id. 225554163 – fl. 93/95, o Prontuário Médico da apelada, trazendo o relato da médica, Dra. Andrea Luiza S. dos Santos, de
16/03/2010
, que além de confirmar a gestação de 13 semanas e 05 dias, o tabagismo da paciente/apelada e o risco de abortamento, ressalvou a necessidade de repouso no leito e a orientação para não viajar para o Paraná.

A Ficha de Atendimento do Hospital de Sorriso acostada no id.

225554163, fls. 113/117 comprova o deslocamento da paciente, ora autora/apelada, para aquela instituição, eis que consta como
data de internação o dia 18/03/2010 e a Alta Hospitalar em 20/03/2010
, após curetagem em razão do aborto incompleto, senão vejamos:

Portanto, a hipótese não é simples reversão e/ou ineficácia do procedimento de laqueadura tubária, mas também a negligência da apelante em deslocar a autora, ora apelada, de Tapurah à Sorriso – MT, quando já estava com sangramento uterino e a possibilidade de aborto eminente, sem que lhe fosse oportunizada uma ambulância.

Aliás, no depoimento da autora, colhido cerca de 12 (doze) anos depois do ajuizamento da presente ação (id.

225554198 e 225554199), extrai-se com detalhes o que aconteceu à época, como também o sofrimento causado durante o percurso da viagem em razão do início da perda fetal.

Quanto a esse ponto, o Município apelante não fez qualquer prova em sentido contrário, tampouco trouxe aos autos algum documento capaz de colocar em xeque a alegação da apelada.

Logo, observa-se que a responsabilidade civil do Município de Tapurah está configurada em razão da má prestação de serviço quando do atendimento da paciente, Inês Pignata, eis que o conjunto probatório evidencia o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos agentes públicos de saúde e o dano sofrido pela autora, caracterizado pelo aborto e o consequente abalo emocional.

Primeiramente, a paciente apresentou hemorragia e foi atendida pelo médico responsável pela sua laqueadura, que, em vez de providenciar um atendimento adequado, a orientou a retornar para casa, minimizando a gravidade da situação. Posteriormente, quando a paciente voltou ao hospital em condição crítica, foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso em uma van municipal, sem acompanhamento de um profissional de saúde, o que agravou seu quadro clínico durante o trajeto, culminando em um aborto.

A má prestação do serviço fornecido pelo Município de Tapurah está configurada, pois não houve a devida diligência no atendimento e no transporte da paciente, que se encontrava em uma situação de risco iminente, de modo que a decisão de não utilizar uma ambulância e a falta de acompanhamento médico durante o transporte culminaram para o desfecho trágico.

Nesse sentido:

RITO SUMÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA GRÁVIDA QUE PROCUROU ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL, COM FORTES CÓLICAS E SANGRAMENTO, SENDO DIAGNOSTICADA INFECÇÃO VAGINAL. ABORTO CONSTATADO NO DIA SEGUINTE. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMOU O DESVIO DE NORMAS TÉCNICAS PELO MÉDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 30.000,00 POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA RÉ SUSTENTANDO INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ERRO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. A responsabilidade do hospital será objetiva no que se refere diretamente aos serviços prestados por ele, ou seja, aqueles que digam respeito à internação, às instalações físicas, aos equipamentos, aos serviços auxiliares, como enfermagem, exames, radiologia. E, solidariamente, na hipótese de comprovação de falha dos serviços profissionais dos médicos que ali atuam ou prestem serviços ao estabelecimento. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1247550/PR; Ministro HUMBERTO MARTINS; SEGUNDA TURMA; Julgamento 01/09/2011; REsp 1.145.728/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Julgamento: 28/06/2011, Publicação: 08/09/2011; AgRg no REsp 1.196.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgamento: 13/11/2012, Publicação: 20/11/2012. 2. Analisando os autos, verifica-se que a autora procurou atendimento médico em 08/01/2010 queixando-se de perda de líquido, sangramento vaginal e cólica, quando contava com sete semanas de gestação, sendo diagnosticada com vulvovaginite fúngica. Entretanto, em 09/01/2010, após consulta médica, foi verificada a interrupção da gestação, sendo a paciente submetida a curetagem pós-aborto por diagnóstico de aborto retido e sangramento vaginal. 3. De acordo com o laudo pericial, o exame de toque realizado pela equipe médica no hospital da ré não era suficiente para avaliar as condições do feto ou detectar infecção vaginal.
Em se tratando de paciente gestante, segundo o expert, os sintomas apresentados pela autora davam indícios de aborto, sendo que deveria ter sido realizado procedimento para tentar escutar o batimento cardíaco do feto.
4.
Diante disso, verifica-se a falha na prestação do serviço do réu, uma vez que, mesmo após atendimento de emergência e, ciente da gravidez da paciente, o profissional deixou de empregar o tratamento adequado.
5. Nada obstante a alegação do réu, em suas razões de apelação, quanto à demora da autora em buscar atendimento médico, é certo que o médico deixou de tomar os cuidados necessários ao examinar a paciente para averiguar as causas dos alegados sintomas. Com efeito, apesar da ciência da gestação da paciente, o profissional limitou-se a realizar exame de toque, deixando de tomar as providências necessárias, restando evidente a culpa e, portanto, a responsabilidade solidária do nosocômio. 6. Resta cristalino que o diagnóstico equivocado causou angústia à autora que, mesmo após ter buscado atendimento médico emergencial, foi surpreendida com a notícia da interrupção da gestação no dia seguinte, em consulta com sua médica obstetra, importando em sofrimentos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor, impondo, assim, o dever de indenizar pelo dano imaterial suportado. Precedentes: 0026739-14.2010.8.19.0209, Des. Sergio Seabra Varella, Julgamento: 27/04/2016 - 24a Câmara Cível Consumidor. 7. Incidência da Súmula 343 do TJRJ, verbis: "a verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." 8. In casu, o valor fixado pelo magistrado de 1o grau mostra-se aquém do que costuma estabelecer este Tribunal, todavia, uma vez que a parte autora não apresentou recurso de apelação, a condenação ao pagamento da indenização pelo dano moral não pode ser majorada, sob pena de caracterizar reformatio in pejus, merecendo, consequentemente, ser mantido o valor fixado. Precedentes: 0061797-62.2006.8.19.0001. Rel. Eduardo de Azevedo Paiva. Data: 09/09/2015. 18a Câmara Cível; 0091155-38.2007.8.19.0001, Des. Augusto Alves Moreira Junior - Julgamento: 31/03/2015, 25a Câmara Cível Consumidor. 9. Recurso desprovido e majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. (TJ-RJ - APL: 00900658420108190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL, Relator: MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 22/03/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 23/03/2017)

DANO MORAL - Indenização - Autora grávida -Situação de urgência - Demora excessiva no atendimento da paciente - Deslocamento para outro prédio para realização de exames - Percurso feito a pé, sem acompanhamento médico, pela via pública, não obstante sangramento intenso -Paciente que sofreu aborto espontâneo no banheiro do hospital, após horas de espera para atendimento
- Negativa de cobertura de internação -Transferência para hospital público efetuada pelos próprios autores - Falha no serviço caracterizada - Laudo pericial que, no entanto, não apontou nenhuma conduta dos médicos do hospital como causadora da morte do feto - Sofrimento imposto totalmente desnecessário - Aplicação do art. 14 do CDC - Dano moral caracterizado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 994080503565 SP, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 21/07/2010, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2010)

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024